Tribunal: TJPA
Processo: 0804535-64.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804535-64.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO LOPES GOMES

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZA DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra criança de seis anos, mediante arremesso de pedra que ocasionou afundamento de crânio. A defesa sustenta nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação, inexistência dos requisitos da prisão preventiva e possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal culposa. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão que recebeu a denúncia por ausência de fundamentação idônea; (ii) saber se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; (iii) saber se é possível, na via estreita do
habeas corpus
, promover a desclassificação da imputação para delito culposo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória simples, prescindindo de fundamentação exauriente, bastando a verificação dos requisitos do art. 41 do CPP e a ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa.

4. O
habeas corpus
não admite revolvimento fático-probatório, sendo inviável a análise aprofundada acerca do elemento subjetivo da conduta ou a pretendida desclassificação do delito, matérias afetas à instrução criminal.

5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do fato, evidenciada pelo
modus operandi
que resultou em lesão gravíssima em criança de tenra idade, bem como na existência de registros de outros procedimentos criminais por delitos violentos, elementos idôneos a demonstrar risco à ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos a justificar a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Teses de julgamento
: “1. A decisão que recebe a denúncia dispensa fundamentação exauriente, desde que presentes os requisitos do art. 41 do CPP e ausentes as hipóteses do art. 395 do mesmo diploma. 2. É inviável, em
habeas corpus
, o exame aprofundado do elemento subjetivo do tipo penal ou a desclassificação da imputação quando dependentes de revolvimento probatório. 3. A gravidade concreta do
modus operandi
e a existência de registros de procedimentos criminais por delitos violentos constituem fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 41, 312, 313 e 395; CP, art. 121, § 2º, IX, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 193.450/SC; STJ, AgRg no HC 792.984/BA; STJ, AgRg no HC 1.005.542/PR; Súmula 08/TJPA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte a ordem impetrada
e, nesta, em
denegá-la
,
nos termos do voto da Relatora.

23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ROGÉRIO LOPES GOMES,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa de Breves e do Termo Judiciário de Bagre/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800566-32.2025.8.14.0079.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso IX, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 29 de dezembro de 2025, por volta das 20h30min, na Escola Rui Filho, no Município de Bagre/PA, ocasião em que teria arremessado uma pedra que atingiu a vítima Y. G. C. D. J., criança de 06 anos, causando-lhe lesões graves, inclusive afundamento de crânio.

A defesa sustenta que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base na gravidade do delito e em suposta reiteração delitiva. Informa que, em resposta à acusação, arguiu nulidade do recebimento da denúncia por falta de fundamentação, ausência de justa causa, além de requerer a revogação da prisão ou a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa.

Relata que a autoridade apontada como coatora, por decisão proferida em 23/02/2026, rejeitou as preliminares defensivas e manteve a custódia cautelar do paciente, sob o fundamento de que a análise acerca de dolo ou culpa demandaria instrução probatória, afirmando, ainda, estarem presentes o
fumus commissi

delicti
e o
periculum libertatis
, sem, entretanto, indicar elementos concretos que os evidenciassem.

Argumenta ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a inexistência de fundamentação concreta quanto ao perigo gerado pela liberdade do paciente, tendo a decisão se limitado à gravidade abstrata do delito e a presunções de periculosidade.

Aduze, ainda, nulidade da decisão de recebimento da denúncia, por ausência de fundamentação idônea e por não enfrentamento das teses deduzidas na resposta à acusação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Afirma, outrossim, ausência de justa causa para a manutenção da imputação por tentativa de homicídio qualificado, sustentando a inexistência de elementos que evidenciem o dolo eventual, o que, em tese, conduziria à desclassificação da conduta para lesão corporal culposa, circunstância que evidenciaria a desproporcionalidade da prisão preventiva.

Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, sendo arrimo de família e possuindo esposa grávida, de modo que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Nesse contexto, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de Alvará de Soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para cessar o alegado constrangimento ilegal, seja pela nulidade da decisão que recebeu a denúncia, seja pela ausência dos requisitos da custódia cautelar, seja pela possibilidade de desclassificação do delito.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 34121253, pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, a teor do que determina o §2º, do art. 112 do RITJE/PA.

Em
informações
(ID 34256414), esclarece o Juízo primevo:

“1. Síntese dos Fatos e da Acusação

O paciente foi preso em flagrante no dia 29 de dezembro de 2025. Segundo a acusação, durante um evento particular ("chá de bebê") realizado na Escola Rui Filho, em Bagre/PA, o acusado arremessou uma pedra de grande porte de dentro para fora do estabelecimento em direção à via pública. O objeto atingiu a cabeça da vítima Y. G. C. de J. (ABREVIEI), uma criança de apenas 06 anos, causando-lhe lesões gravíssimas, especificamente o afundamento de crânio com risco de morte, conforme comprovam o laudo de exame de corpo de delito e exames de imagem.

O Ministério Público ofereceu denúncia por tentativa de homicídio qualificado pela idade da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IX, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). A acusação sustenta que o agente agiu com dolo eventual, pois, ao lançar um artefato contundente e pesado em local com trânsito de pessoas e presença de crianças, assumiu conscientemente o risco de produzir o resultado morte, que apenas não ocorreu devido ao pronto atendimento médico recebido pela vítima (ID 166237988).

2. Causa da Medida Constritiva de Liberdade

A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. O juízo fundamentou a medida na gravidade concreta da conduta — o impacto severo em criança de tenra idade — e no risco de reiteração delitiva (id 165144626).

A certidão de antecedentes criminais registra que o paciente responde a outros procedimentos por crimes com violência (ID 165131628), o que demonstra que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para conter o comportamento de risco e preservar a segurança social.

3. Lapso Temporal da Custódia e Fase Processual Atual

O acusado está preso desde o flagrante (29/12/2025), totalizando pouco mais de dois meses de custódia. O processo segue ritmo regular: a denúncia foi oferecida em 23/01/2026, recebida em 26/01/2026 e o réu foi citado pessoalmente em 10/02/2026. A defesa apresentou resposta à acusação em 13/02/2026. Atualmente, o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, já designada para o dia 18/05/2026.

4. Decisões Interlocutórias Relevantes

• 31/12/2025: Homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva durante audiência de custódia (ID 165144626).

• 26/01/2026: Recebimento da denúncia e indeferimento do primeiro pedido de revogação da prisão, por não haver alteração nos fatos que justificaram a medida (ID 166347337).

• 23/02/2026: Rejeição de preliminares de nulidade levantadas pela defesa, ratificação do recebimento da denúncia e manutenção da prisão preventiva após nova análise. Nesta decisão, o juízo reforçou que a discussão sobre a desclassificação para crime culposo depende da produção de provas durante a instrução (ID 168243750).

5. Considerações Finais

O processo tramita sem atrasos injustificados. A manutenção da prisão é necessária devido à periculosidade demonstrada pelo modo de agir e pelo histórico criminal do paciente. A instrução processual permitirá o esclarecimento definitivo sobre o elemento subjetivo da conduta (animus necandi ou culpa), garantindo-se o contraditório. A audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 18/05/2026.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
manifesta-se pelo
conhecimento e

denegação
do
mandamus
,
“por não restar evidenciada, de plano, a ilegalidade apontada, revelando-se incabível o trancamento da ação penal na presente via”
.

É o relatório.

VOTO

O
writ
comporta
conhecimento apenas em parte.

Dessarte, as teses deduzidas na impetração, notadamente aquelas relativas à ausência de
animus necandi
; à pretendida desclassificação da conduta para lesão corporal culposa; e, à reconstrução da dinâmica fática, demandam, para sua adequada apreciação, incursão aprofundada no conjunto probatório, com revaloração de depoimentos, análise de circunstâncias do evento e aferição do elemento subjetivo da conduta.

Tal providência revela-se incompatível com a via eleita, uma vez que o
habeas corpus
, de cognição sumária e rito célere, não se presta ao revolvimento fático-probatório, mas tão somente ao controle de legalidade estrita, exigindo a demonstração de ilegalidade manifesta, aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Não de outro modo, a aferição da presença ou não de dolo eventual, elemento central à pretensão defensiva, pressupõe exame minucioso das circunstâncias do fato, da conduta do agente e de seu grau de previsibilidade e aceitação do resultado, o que se insere no âmbito próprio da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De igual maneira, a pretendida desclassificação da imputação penal, bem como a reinterpretação da autoria e da dinâmica dos acontecimentos, exige juízo de mérito fundado na análise exauriente da prova, providência vedada nesta sede mandamental.

Nessa linha, na extensão em que a impetração reclama revolvimento probatório e antecipação de juízo de mérito, mostra-se inviável o conhecimento da ordem.

Superada tal delimitação, passo ao exame das demais insurgências, relacionadas à alegada nulidade do recebimento da denúncia e à legalidade da prisão preventiva.

No tocante à
nulidade da decisão de recebimento da denúncia
, observa-se que o Juízo de origem, por ocasião do recebimento da exordial acusatória (ID de origem 166347337), consignou estarem presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como ausentes as hipóteses do art. 395 do mesmo diploma. Afirmou, ainda, que a imputação descreve adequadamente o fato, permitindo o exercício da ampla defesa.

Posteriormente, ao apreciar a
resposta à acusação, em decisão datada de 23/02/2026
(ID de origem 168243750), a magistrada de origem enfrentou
expressamente a preliminar defensiva de nulidade no recebimento da exordial acusatório.
Concluiu o Juízo pela suficiência da fundamentação anteriormente lançada, ao consignar que, nesta fase processual,
não se exige motivação exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito
. Na mesma decisão, registrou que as teses relativas à ausência de dolo, à dinâmica dos fatos e à autoria demandam instrução probatória.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência remansosa dos tribunais superiores, segundo a qual a decisão de recebimento da denúncia possui
natureza interlocutória simples
, tornando-se prescindível fundamentação exauriente exigida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal/88, haja vista tratar-se de mero juízo de admissibilidade da inaugural, pois, seu recebimento somente encerra o juízo de admissibilidade da ação penal, não tendo o condão de uma análise valorativa exauriente quanto ao mérito da acusação.

Nesta senda de raciocínio é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto por denunciados por crimes contra a ordem tributária, previstos no art. 2º, II, c/c o art. 11, caput, da Lei n. 8.137/1990, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou habeas corpus, mantendo a ação penal em trâmite na 1ª Vara Criminal da comarca de Balneário Camboriú.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que recebeu a denúncia é nula por falta de fundamentação exauriente e se há justa causa para o trancamento da ação penal por ausência de tipicidade e autoria.

3. A questão em discussão também envolve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a alguns termos de inscrição em dívida ativa, não suscitada na origem.

III. Razões de decidir

4. A decisão que recebe a denúncia possui natureza de interlocutória simples e não requer fundamentação exauriente, bastando a verificação dos requisitos do art. 41 do CPP e a ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado nos autos.

6. A denúncia atende aos requisitos legais, descrevendo suficientemente as condutas imputadas, permitindo o pleno exercício do direito de defesa.

7. A prescrição da pretensão punitiva não foi analisada na instância de origem, impossibilitando o exame pelo Superior Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso em habeas corpus improvido.

Tese de julgamento: "
1. A decisão que recebe a denúncia não requer fundamentação exauriente, bastando a verificação dos requisitos do art. 41 do CPP. 2. O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo.
3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser analisada na instância de origem para ser examinada pelo Superior Tribunal".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 395, 397, 563; Lei n. 8.137/1990, art. 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 68.171/DF, Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/8/2022; STJ, AgRg no HC 623.101/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/12/2020; STJ, AgRg no RHC 185.905/PB, Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.

(STJ, RHC n. 193.450/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.).”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o recebimento da denúncia é ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, IX, da Constituição da República.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 792.984/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR. PLEITO DE REPETIÇÃO DO EXAME PERICIAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

7. Tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.

8. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

(...)

12. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 174.156/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)” (grifei)

Cito, ainda, jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §3º, §4º e 256, P. único, c/c 70, TODOS DO CP (homicídio culposo e desabamento) – SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE EXERCER A PROFISSÃO – PREJUDICADO – DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO POR NÃO ENFRENTAMENTO DE TESES EXPOSTAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, firma-se no sentido de que: “... a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP.

O magistrado, ao examinar a resposta à acusação, está limitado à constatação da presença das hipóteses de absolvição sumária, não podendo ampliar demasiadamente o espectro de análise, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento. (AgRg no RHC 121.340/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 27/05/2020)”.

2. Ordem em parte conhecida e denegada.

(...)

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0803083-87.2024.8.14.0000 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - Seção de Direito Penal - Julgado em 2024-04-08).”
(GRIFEI)

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –ART. 2º, §§ 2º E 3º DA LEI Nº 12.850/2013. 1) ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA.
A decisão de recebimento da exordial acusatória prescinde de fundamentação exauriente, restando demonstrada a viabilidade da denúncia, a qual preencheu os requisitos do art. 41, do CPP, não havendo que se falar em nulidade capaz de obstar a continuidade da persecução penal, mormente como na hipótese em que o aludido decisum foi ratificado.
(...) 4) CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808166-55.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/05/2023)”
(GRIFEI)

Ademais, não se evidencia, de plano, prejuízo concreto à defesa, circunstância indispensável ao reconhecimento de nulidade, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
. Assim, não há ilegalidade a ser sanada nesse ponto.

Relativamente à
prisão preventiva
, igualmente não se verifica constrangimento ilegal.

A custódia cautelar foi inicialmente decretada em
Audiência de custódia
, quando da conversão da prisão em flagrante (ID de origem 165144626), com espeque nos seguintes fundamentos:

“A existência do possível crime e os indícios de autoria se mostram presentes, de acordo com os elementos que constam do auto de prisão em flagrante. Sobre a alegação defensiva de que o delito ocorreu de forma culposa, sendo incabível a prisão preventiva, entendo que perquirir sobre dolo ou culpa do custodiado é incabível em sede de audiência de custódia, devendo tal questão ser dirimida durante a instrução processual.

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade
, observa-se a necessidade de assegurar a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto do delito imputado ao autuado
, considerando que houve o afundamento do crânio da vítima, criança de 06 (seis) anos de idade.

Cumpre ressaltar que o afundamento do crânio decorreu do arremesso de uma pedra, gerando risco à integridade física da vítima, que foi atingida. Com efeito, analisando a certidão de antecedentes criminais é possível observar a existência de diversos procedimentos criminais em curso em desfavor do custodiado, inclusive por crime cometido contra a pessoa, com violência, o que demonstra a probabilidade de reiteração delitiva.

Nesse diapasão, a vulnerabilidade extrema da vítima, por se tratar de criança, reforça a gravidade do fato e revela especial reprovabilidade da conduta, na medida em que o ordenamento jurídico confere proteção reforçada à infância, como expressão direta dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e da prioridade absoluta.”
(GRIFEI)

Ao que no observa, o Juízo plantonista reconheceu a regularidade formal da prisão e destacou a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, especialmente a
gravidade concreta da conduta,
consistente no arremesso de pedra que resultou em afundamento de crânio de criança de seis anos, e a existência de
registros de procedimentos criminais em desfavor do custodiado
,
indicativos de possível reiteração delitiva.

Posteriormente, em decisão de
reavaliação da custódia
(ID de origem 166347337), o Juízo de origem consignou a
inexistência de alteração fática apta a ensejar a revogação da medida,
ao que reafirmou a presença da materialidade (laudos periciais e exames), dos indícios de autoria (confissão e depoimentos) e do
periculum libertatis
,
extraído da gravidade concreta do fato e dos antecedentes do acusado.

Ato contínuo, na já mencionada decisão de 23/02/2026 (ID de origem 168243750), proferida após a apresentação da resposta à acusação, a magistrada reiterou tais fundamentos, destacando, de forma expressa, que:

“O fumus commissi delicti está demonstrado pela materialidade (laudo pericial atestando afundamento de crânio) e pelos indícios de autoria (confissão do acusado e depoimentos testemunhais).

O periculum libertatis se manifesta pela gravidade concreta do fato é extrema, uma vez que o acusado teria arremessado pedra de grande porte que causou afundamento de crânio em criança de 06 anos durante evento com aglomeração de pessoas.

A certidão de antecedentes (ID 165133641) revela existência de diversos procedimentos criminais em curso, inclusive por crime contra a pessoa com violência, evidenciando probabilidade de reiteração delitiva.

A alegação defensiva de que a esposa do acusado está grávida, embora digna de consideração humanitária, não é suficiente para elidir a necessidade da custódia cautelar quando presentes, de forma concreta e atual, os requisitos legais.

Mantenho a prisão preventiva de ROGÉRIO LOPES GOMES.”

Observa-se, portanto, que a decisão não se ampara em fundamentos genéricos ou abstratos, mas em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da efetiva necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Deveras, o
modus operandi
da conduta imputada ao paciente, consistente no arremesso de objeto contundente de grande porte em ambiente com aglomeração de pessoas, inclusive crianças, culminando em lesão gravíssima caracterizada por afundamento de crânio em vítima de apenas seis anos de idade, evidencia elevado grau de reprovabilidade e acentuado risco social, transcendendo a normalidade típica do delito em tese imputado.

Tal forma de execução, marcada pela indiferença quanto às potenciais consequências lesivas da ação em contexto de exposição coletiva, revela não apenas a gravidade concreta do fato, mas também a aptidão da conduta para colocar em perigo indistinto a integridade física de terceiros, circunstância que, por si só, autoriza a atuação cautelar do Estado como mecanismo de contenção.

A isso se soma a circunstância, reiteradamente destacada pelo Juízo de origem, da existência de registros de outros procedimentos criminais em desfavor do paciente (ID de origem 165131628), inclusive por
delitos praticados com violência contra a pessoa
, o que, ainda que não configure reincidência formal, constitui dado objetivo idôneo a indicar
risco concreto de reiteração delitiva
, reforçando o juízo de periculosidade extraído das circunstâncias do caso.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “
a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.542/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Nesse contexto, a conjugação entre a gravidade concreta do
modus operandi
e os elementos indicativos de
habitualidade delitiva
afasta a alegação de fundamentação abstrata, evidenciando que a custódia cautelar se ancora em dados empíricos do processo, aptos a demonstrar a necessidade da medida como instrumento de preservação da ordem pública e de prevenção de novas condutas potencialmente lesivas.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como atividade laborativa e responsabilidade familiar, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

De outro lado, a alegação de que a prisão se mostra desproporcional em razão de eventual desclassificação do delito não prospera. A análise do elemento subjetivo da conduta, o dolo eventual ou a culpa, demanda aprofundamento probatório, sendo inviável sua antecipação nesta via, razão pela qual não se pode, neste momento, afastar a adequação da tipificação adotada na denúncia nem, por conseguinte, infirmar os pressupostos da custódia.

Diante desse quadro, não se vislumbra ilegalidade, abuso de poder ou teratologia nas decisões proferidas pelo Juízo de origem, que, ao contrário, encontram-se devidamente fundamentadas e alinhadas aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Pelo exposto,
conheço em parte da ordem impetrada e, nesta, a denego
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2026